Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005884-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THALES HENRIQUE SILVA - CPF: 032.209.761-40 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA SILVA ALVES - CPF: 864.310.481-72 (APELADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS TEIXEIRA - CPF: 531.937.841-68 (APELADO), INVENTÁRIO DE MARIA SILVA VILELA - CPF: 571.544.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE BEM DE INCAPAZ SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EFICÁCIA CONDICIONADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, proposta por herdeiro, visando à anulação da venda de imóvel pertencente à curatelada, realizada por sua curadora sem autorização judicial prévia, bem como julgou procedente reconvenção para manter o contrato de compra e venda celebrado com terceiro adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bem de pessoa incapaz, realizada sem autorização judicial prévia, configura nulidade absoluta do negócio jurídico; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é possível a manutenção do contrato diante da boa-fé do adquirente e da ausência de prejuízo à curatelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de autorização judicial prévia para alienação de bem de incapaz não gera nulidade absoluta, pois o art. 1.748, parágrafo único, do Código Civil prevê que a eficácia do ato fica condicionada à aprovação judicial posterior.

4. A curadora detém legitimidade representativa para a prática do ato, sendo a irregularidade formal passível de convalidação, o que afasta a equiparação com hipóteses de nulidade absoluta, como a venda a
non domino
.

5. A boa-fé do adquirente é presumida e não foi afastada por prova em contrário, evidenciando a regularidade da aquisição realizada mediante intermediação imobiliária e pesquisa de mercado.

6. A prova oral demonstra que a alienação ocorreu em contexto de urgência para custear tratamento de saúde da curatelada, atendendo à finalidade protetiva do instituto da curatela.

7. Não há comprovação de preço vil, sendo o valor da venda compatível com as condições do imóvel e com o mercado local.

8. O produto da venda foi incorporado ao acervo do espólio e considerado no inventário, o que reforça a validade do negócio e impede solução contraditória com a partilha homologada.

9. Eventual irregularidade na prestação de contas da curadora não contamina a validade do negócio jurídico celebrado com terceiro de boa-fé, devendo ser apurada em via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alienação de bem de incapaz sem autorização judicial prévia não é nula, mas possui eficácia condicionada à aprovação posterior, nos termos do art. 1.748, parágrafo único, do Código Civil. 2. A boa-fé do adquirente e a ausência de prejuízo à curatelada autorizam a manutenção do negócio jurídico celebrado por curador sem autorização judicial prévia. 3. Irregularidades na gestão do curador não implicam nulidade do negócio jurídico celebrado com terceiro de boa-fé, devendo ser apuradas em ação própria.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, IV; 1.748, IV e parágrafo único; 1.750; 1.774; 1.781; 1.853; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação no 5280319-86.2019.8.09.0164, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, j. 30.09.2024; TJ-RJ, Apelação no 0001151-45.2020.8.19.0050, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, j. 30.10.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thales Henrique Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos Ação de Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em face de
Adriana Ferreira Silva
, inventariante do Espólio de Maria Silva Vilela, e
Antônio Marcos Teixeira
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Por outro lado, julgou procedente os pedidos formulados por Antônio Marcos Teixeira Ltda. – Bar do Aldo,

na reconvenção, e declarou a manutenção do negócio jurídico celebrado entre a curatelada Sra. Maria Silva Vilela, representada por sua curadora, Sra. Adriana Ferreira Silva Alves, e o comprador Antônio Marcos Teixeira, nos termos do “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano”, validando a alienação do bem imóvel de matrícula no 26.680, registrado no Cartório do 1o Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis, nos termos do art. 1.748, parágrafo único, do Código Civil.

Diante disso, condenou o Reconvindo Thales Henrique Silva ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atribuído à Reconvenção, com exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade absoluta do negócio jurídico de compra e venda de imóvel pertencente à pessoa incapaz, ao argumento de que a alienação foi realizada sem prévia autorização judicial, em violação aos arts. 1.748, IV, 1.774 e 1.781 do Código Civil, configurando vício insanável de validade, nos termos do art. 166, IV, do mesmo diploma.

Defende que tal irregularidade não pode ser tratada como mera formalidade, mas como requisito essencial, cuja inobservância torna o ato nulo de pleno direito.

Sustenta a impossibilidade de convalidação do ato, afirmando que o negócio jurídico nulo não produz efeitos, não se convalida pelo tempo e não pode ser legitimado pela boa-fé do adquirente, a qual reputa juridicamente irrelevante em hipóteses de nulidade absoluta.

Alega ofensa ao regime de proteção do incapaz, pois a curadora, ciente de seus deveres legais, alienou o bem sem autorização judicial, não prestou contas dos valores recebidos e causou prejuízo ao patrimônio da interditada, inclusive mediante venda por valor inferior ao de mercado, em detrimento do espólio e dos herdeiros.

Impugna também a procedência da reconvenção, ao argumento de que não é possível atribuir validade a negócio jurídico nulo, tampouco utilizar eventuais benfeitorias ou investimentos como fundamento para convalidar a alienação, devendo tais questões ser discutidas em ação própria.

Requer, pois, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 349890949.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Thales Henrique Silva
ajuizou Ação de Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico em face de
Adriana Ferreira Silva
, inventariante do Espólio de Maria Silva Vilela.

Na petição inicial, o Autor informou ser herdeiro no inventário dos bens deixados por Maria Silva Vilela, falecida em 23/02/2023.

Explicitou que a
de cujus
era viúva, não possuía descendentes nem ascendentes, sendo sua sucessão transmitida aos herdeiros colaterais, no caso, irmãos ou representantes destes, conforme disposto no art. 1.853, do Código Civil.

Esclareceu que é filho único de Vilson Francisco Silva, falecido em 22/01/2017, quem era irmão da
de cujus
Maria Silva Vilela.

Alegou que em 23/09/2022 tomou conhecimento de que a Requerida, então curadora da falecida e atualmente inventariante, realizou a venda de um imóvel pertencente à interditada, objeto da matrícula no 26.680, denominado “Chácara da Alegria”, localizado na Comarca de Rondonópolis, sem a devida autorização judicial.

Sustentou que a Requerida tinha plena ciência da necessidade de autorização judicial para alienação de bens da curatelada, inclusive tendo previamente ajuizado pedido de autorização para venda do referido imóvel, o qual não prosperou em razão do falecimento da interditada, circunstância que levou à extinção do processo.

Alegou que, apesar disso, a Requerida concretizou a venda do bem a terceiro, identificado como Antônio Marcos Teixeira Ltda (Bar do Aldo), o qual confirmou a aquisição e a posse do imóvel, apresentando inclusive o contrato firmado entre as partes.

Afirmou que advogados que atuaram no pedido de autorização judicial informaram ter alertado a Requerida acerca da impossibilidade de alienação sem prévia autorização judicial, bem como que tal processo era público e acessível.

Acrescentou que o imóvel havia sido previamente avaliado judicialmente em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), contudo foi vendido por valor inferior, correspondente a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que reforça a irregularidade da transação.

Aduziu que não houve comunicação prévia aos demais herdeiros acerca da venda, tendo a Requerida, posteriormente, buscado colher assinaturas destes em documento de ciência do negócio, o que o Autor afirmou não ter ocorrido em relação à sua pessoa.

Requereu, assim, a nulidade do negócio jurídico e a restituição do bem ao Espólio.

Posteriormente, o Autor requereu a inclusão de Antônio Marcos Teixeira (Bar do Aldo) no polo passivo da demanda.

Na contestação, Adriana Ferreira Silva

suscitou o chamamento dos demais herdeiros ao processo, sob o argumento de responsabilidade solidária decorrente da anuência familiar na venda do imóvel, bem como impugnou a gratuidade de justiça do Autor por ausência de comprovação de hipossuficiência.

No mérito, apontou a inexistência de prova das alegações iniciais e defendeu a legitimidade da alienação, realizada em contexto de urgência para custear tratamento e cuidados da falecida, diante de sua grave condição de saúde e insuficiência de recursos. Afirmou que a venda ocorreu com consentimento dos familiares, em atuação de boa-fé no exercício da curatela, sem benefício próprio e com tentativa de obtenção de autorização judicial, frustrada pela morosidade processual. Alegou, ainda, que o preço foi compatível com o mercado, inexistindo preço vil.

Já Antônio Marcos Teixeira Ltda. – Bar do Aldo, em preliminar, alegou inépcia da inicial, ausência de comprovação da hipossuficiência do Autor, necessidade de correção do valor da causa e requereu o chamamento de terceiros envolvidos na negociação.

No mérito, defendeu a validade do negócio jurídico, afirmando que foi realizado de boa-fé, com ciência da família e da curadora, sem qualquer vício, além de ter ocorrido por necessidade urgente para custear tratamento de saúde da falecida. Sustentou ainda que eventual ausência de autorização judicial prévia pode ser suprida posteriormente, não gerando nulidade automática.

Alegou também que o Autor não produziu provas de suas afirmações e que a anulação do contrato causaria prejuízos relevantes.

Aduziu, ainda, que o Autor agiu por interesse patrimonial, sem vínculo efetivo com a falecida.

Por fim, acusou o Autor de litigância de má-fé e, em Reconvenção, requereu a manutenção do negócio ou, subsidiariamente, o ressarcimento integral dos valores investidos e indenizações cabíveis.

Réplica no Id. 349890881.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 04/11/2025.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Além disso, julgou procedente os pedidos formulados por Antônio Marcos Teixeira Ltda. – Bar do Aldo,

na reconvenção, e declarou a manutenção do negócio jurídico celebrado entre a curatelada Sra. Maria Silva Vilela, representada por sua curadora, Sra. Adriana Ferreira Silva Alves, e o comprador Antônio Marcos Teixeira, nos termos do “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano”, validando a alienação do bem imóvel de matrícula no 26.680, registrado no Cartório do 1o Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis, nos termos do art. 1.748, parágrafo único, do Código Civil.

Diante disso, condenou o Reconvindo Thales Henrique Silva ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa atribuído à Reconvenção, com exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

Inconformado,
Thales Henrique Silva
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o Apelante sustenta a nulidade absoluta do negócio jurídico de compra e venda de imóvel pertencente à pessoa incapaz, ao argumento de que a alienação foi realizada sem prévia autorização judicial, em violação aos arts. 1.748, IV, 1.774 e 1.781 do Código Civil, configurando vício insanável de validade, nos termos do art. 166, IV, do mesmo diploma.

Defende que tal irregularidade não pode ser tratada como mera formalidade, mas como requisito essencial, cuja inobservância torna o ato nulo de pleno direito.

Sustenta a impossibilidade de convalidação do ato, afirmando que o negócio jurídico nulo não produz efeitos, não se convalida pelo tempo e não pode ser legitimado pela boa-fé do adquirente, a qual reputa juridicamente irrelevante em hipóteses de nulidade absoluta.

Alega ofensa ao regime de proteção do incapaz, pois a curadora, ciente de seus deveres legais, alienou o bem sem autorização judicial, não prestou contas dos valores recebidos e causou prejuízo ao patrimônio da interditada, inclusive mediante venda por valor inferior ao de mercado, em detrimento do espólio e dos herdeiros.

Impugna também a procedência da reconvenção, ao argumento de que não é possível atribuir validade a negócio jurídico nulo, tampouco utilizar eventuais benfeitorias ou investimentos como fundamento para convalidar a alienação, devendo tais questões ser discutidas em ação própria.

Requer, pois, a reforma integral da sentença.

Pelo que se observa, o cerne da insurgência recursal repousa sobre a tese de que a alienação do imóvel matriculado sob o n.o 26.680, celebrada pela curadora Apelada, sem autorização judicial prévia, configura nulidade absoluta, insanável e imprescritível, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil, combinado com os arts. 1.748, IV, 1.774 e 1.781 do mesmo diploma legal.

A irresignação, contudo, não comporta guarida.

Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que o Apelante incorre em equívoco técnico de natureza estrutural ao equiparar a ausência de autorização judicial prévia à inexistência dos requisitos essenciais de validade do negócio jurídico.

A distinção é juridicamente relevante e determinante para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, o próprio legislador civil, ao disciplinar a matéria no parágrafo único do art. 1.748 do Código Civil, aplicável à curatela por força do art. 1.781 do mesmo diploma, estabeleceu expressamente que, na falta de autorização judicial, a eficácia do ato praticado pelo tutor ou curador fica subordinada à aprovação ulterior do juízo competente. Trata-se, portanto, de negócio jurídico com eficácia relativa e condicionada, e não de ato absolutamente nulo desde a sua origem.

Nessa conjuntura, a analogia pretendida pelo Apelante com os precedentes que versam sobre a venda a
non domino
revela-se tecnicamente inadequada.

Naquela hipótese, o vício que enseja a nulidade absoluta reside na ausência completa de legitimidade dispositiva do alienante, que, simplesmente, não detém qualquer título sobre o bem que aliena.

No caso, a curadora/Apelada atuava com plena legitimidade representativa, sendo a ausência de autorização prévia para o ato específico de alienação hipótese diversa e expressamente regulada pelo parágrafo único do art. 1.748, que a submete ao regime da convalidação e não ao da nulidade absoluta. Dessa forma, a invocação daqueles precedentes não socorre a pretensão recursal, pois os suportes fáticos são ontologicamente distintos.

Ademais, o Apelante sustenta que a nulidade absoluta não pode ser convalidada pela boa-fé do adquirente, o que é, em tese, juridicamente correto, mas parte de premissa equivocada.

Como já assentado, não há nulidade absoluta a ser declarada. O que existe, na espécie, é um ato praticado por representante legítimo, em situação de urgência comprovada, cuja regularidade formal poderia ter sido suprida pela autorização judicial subsequente e que, não obstante, se manteve hígido diante da ausência de prejuízo à curatelada e da boa-fé do adquirente.

A boa-fé, aqui, não serve para convalidar nulidade; serve para integrar o juízo de valor sobre a manutenção de negócio jurídico que, desde a sua celebração, não era nulo, mas apenas sujeito a condição resolutiva.

Se não bastasse isso, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento demonstrou, de forma convergente e consistente, que a alienação do imóvel não contrariou os interesses da curatelada, mas se revelou medida necessária e proporcional à preservação de seu bem-estar.

A testemunha Luciana Lezainski, que trabalhou como cuidadora, descreveu com precisão o estado de dependência total em que se encontrava a
de cujus
Maria Silva Vilela, em razão de quadro oncológico, e estimou os custos apenas com medicamentos na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, sem considerar as despesas com cuidadores, fraldas, locomoção, alimentação, etc.

A informante Maria Tenório corroborou que a curadora comunicava continuamente os gastos e as deliberações relevantes aos familiares, e que a venda da chácara foi motivada exclusivamente pelo custeio dessas necessidades da
de cujus
.

A informante Gisleine Silva, por sua vez, confirmou que os membros da família tinham ciência da intenção de venda e das razões que a motivavam.

Nessa linha de intelecção, importante destacar que o escopo protetivo das normas que disciplinam a curatela é, indiscutivelmente, a preservação dos interesses materiais e existenciais do incapaz, e não a criação de formalismo que, na hipótese concreta, teria frustrado o próprio tratamento de saúde daquele que a lei busca amparar.

Declarar a nulidade de negócio jurídico que serviu diretamente ao custeio do tratamento oncológico da interditada, que se encontrava em estágio avançado de enfermidade, implicaria subverter a finalidade das normas protetivas invocadas pelo próprio Recorrente, convertendo-as em instrumento de resultado diametralmente oposto ao que o legislador pretendeu alcançar.

No que concerne à alegação de preço vil, a prova dos autos é igualmente desfavorável ao Recorrente.

A corretora de imóveis Maricélia, que intermediou a transação, em audiência de julgamento afirmou que o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) refletia as condições reais do imóvel, ponderando que a edificação existente no local não agregava valorização significativa ao terreno.

A testemunha Antônio Elenilton Vieira, vizinho da chácara, confirmou que o imóvel se encontrava abandonado antes da venda, sem caseiro ou cuidador, com placa de imobiliária afixada, dado este que demonstra a regularidade da oferta ao mercado e afasta qualquer alegação de alienação precipitada ou fraudulenta.

Além disso, o estudo de mercado elaborado por corretora credenciada, juntado no ID. 349890879, o qual também embasou o pedido de autorização judicial n.o 1026246-58.2022.8.11.0003, demonstrou que imóvel com características semelhantes, situado nas proximidades, era anunciado pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto, inferiores ao preço efetivamente pactuado. Assim, o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), consideradas a urgência da alienação e as condições reais do bem, não pode ser qualificado como vil para os fins do art. 1.750 do Código Civil.

Vale dizer que o argumento mais sólido e definitivo para o desprovimento do recurso reside, todavia, na integração do valor obtido com a alienação ao próprio acervo do espólio.

Nos autos da Ação de Inventário n.o 1005305-53.2023.8.11.0003, o plano de partilha homologado reconheceu expressamente o imóvel de matrícula n.o 26.680 e o saldo remanescente de R$ 110.000,00 (cento e dez mil) como integrantes dos bens a partilhar entre os herdeiros de Maria Silva Vilela. A fim de que não sobressaia dúvidas, colaciono:

Ora, declarar a nulidade do negócio jurídico implicaria contradição lógica e jurídica insuperável com o próprio inventário no qual o Recorrente figura como herdeiro interessado e beneficiário, além de gerar prejuízo patrimonial à coletividade de mais de quarenta herdeiros, que aguardam a solução da controvérsia para a conclusão da partilha.

A segurança jurídica, o princípio da conservação dos negócios jurídicos e a proteção da boa-fé do adquirente impõem, nessa conjuntura, a manutenção do negócio tal como celebrado.

No que concerne à boa-fé do adquirente Antônio Marcos Teixeira, a prova dos autos é igualmente desfavorável ao Recorrente.

A corretora que intermediou a venda afirmou que o comprador tinha plena ciência de que o pedido de autorização judicial estava em curso.

A testemunha Antônio Elenilton Vieira confirmou que o adquirente não encontrou qualquer dificuldade para ocupar o imóvel após a aquisição, ante o abandono em que se encontrava a propriedade.

Não há, em todo o acervo probatório, qualquer elemento que indique comportamento doloso ou consciência de ilicitude por parte do adquirente. Ao contrário, o comprador pesquisou o mercado imobiliário local, consultou vizinhos sobre o valor das propriedades adjacentes e adquiriu o bem por intermédio de corretora devidamente credenciada, procedimento que é a expressão mais inequívoca da boa-fé objetiva nas relações negociais.

A boa-fé é presumida no ordenamento jurídico brasileiro e, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, competia ao Recorrente produzir prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a alegação de ausência de prestação de contas da curadora quanto ao produto da alienação não tem o condão de contaminar a validade do negócio jurídico celebrado com terceiro de boa-fé.

É relevante consignar que eventual irregularidade na administração dos valores obtidos com a venda constitui questão autônoma, a ser discutida no âmbito do inventário ou em ação própria de prestação de contas, não tendo o condão de, por si só, macular a validade do negócio jurídico celebrado com terceiro de boa-fé. Ademais, não há nos autos prova concreta de prejuízo efetivo ao patrimônio da curatelada decorrente da alienação, ônus que incumbia ao Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, é juridicamente impróprio transmudar eventual responsabilidade da curadora perante os herdeiros em causa de nulidade de negócio jurídico oponível ao adquirente que agiu de forma regular e transparente.

Em outras palavras, a relação jurídica entre a curadora e os herdeiros não se confunde com a relação negocial entre a curadora, na qualidade de representante da curatelada, e o terceiro adquirente, sendo institutos que não se contaminam reciprocamente para os fins de nulidade pretendidos pelo Recorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É nulo o negócio jurídico simulado, no qual haverá simulação quando aparentarem a conferência ou transmissão de direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem (art . 167, I, do CC). 2. Do exame das provas consubstanciadas aos autos, não é possível constatar vícios capazes de influir na declaração de nulidade do negócio jurídico, referente ao imóvel objeto dos autos. 3. Não se desincumbiu o autor de seu ônus de comprovar que o negócio jurídico no qual se pede a nulidade por simulação foi elaborado com o intuito de produzir efeitos diversos do realizado, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Apelo Conhecido e Desprovido. (TJ-GO 52803198620198090164, Relator.: Sebastião José De Assis Neto - (Desembargador), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. Irresignação dos réus. Vício de consentimento não demonstrado. Ausência de prova de que a autora tenha sido induzida em erro ao firmar contrato de compra e venda. Contratos assinado que teve firma reconhecida em cartório, o que deixou de ser apreciado pelo juízo sentenciante. Assinatura por autenticidade, ou seja, as partes compareceram em cartório, foram identificadas e assinaram o documento na presença do tabelião ou escrevente, que detém fé pública. A apelada em que pese tenha apresentado prova testemunhal, não indica qualquer elemento probatório apto a infirmar a conclusão quanto a ausência de provas em relação ao vício de consentimento supostamente sofrido. O erro, como vício de consentimento e para fim da tutela anulatória pretendida, depende da prova cabal de sua ocorrência, incumbindo àquele que alega a demonstração de sua ocorrência em relação à natureza do negócio jurídico realizado, o que não existiu no caso concreto. Desatendimento aos ônus que incumbia à autora, conforme previsão constante do artigo 373, inciso I, do CPC. Autora nem sequer se insurge quanto ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que os apelantes alegam terem pago pela compra e venda. Os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão de que não houve vício de consentimento, e sim aparente arrependimento da autora, aqui apelada, em relação à venda do imóvel litigioso aos apelantes, sendo certo que eventual vulnerabilidade da autora, idosa e de "pouca instrução", evidentemente não implica anulação do contrato por ela assinado, tampouco afasta a obrigação legal de produzir provas capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações acerca do vício de consentimento, o que de fato não ocorreu . Reforma da sentença que se impõe, devendo ser mantido os efeitos jurídicos do negócio jurídico firmado pelas partes. Os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos. Provimento do Recurso. (TJ-RJ - APL: 00011514520208190050 202300184323, Relator.: Des(a). Andrea Maciel Pacha, Data de Julgamento: 30/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em virtude da justiça gratuita concedida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026